Tribunal: TJMT
Processo: 0025712-37.2010.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025712-37.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), RAIMUNDA PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 074.807.841-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 069.434.206-82 (APELADO), RAMIRO ALVES MOREIRA - CPF: 106.037.511-72 (APELADO), RAUL COSTA - CPF: 006.077.541-68 (APELADO), RAYMUNDO DA SILVA ROCHA - CPF: 172.038.051-15 (APELADO), REGINA ARAUJO ALVES - CPF: 204.928.631-72 (APELADO), REGINA AUGUSTA BACCARIN MACHADO - CPF: 205.851.951-53 (APELADO), REGINA AUGUSTA RONDON DA SILVA - CPF: 343.541.821-49 (APELADO), REGINA BOM DESPACHO VIEGAS DE PINHO - CPF: 696.352.771-72 (APELADO), REGINA CECILIA CORREA DA COSTA - CPF: 352.566.641-15 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO DE APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. PARIDADE SALARIAL. EC Nº 41/2003. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito de professores aposentados à extensão da verba denominada Incentivo de Aprimoramento à Docência, prevista na LC nº 159/2004 e LC nº 277/2007.

A sentença condenou o ente público ao pagamento do benefício, com aplicação de juros e correção monetária, excluindo-se servidoras aposentadas após a EC nº 41/2003, em razão da ausência de paridade excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a verba instituída pelas Leis Complementares nº 159/2004 e nº 277/2007, destinada aos professores em atividade, possui natureza indenizatória e, portanto, não se estende aos inativos; e (ii) a aplicabilidade do princípio da paridade, após a EC nº 41/2003, aos professores aposentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A verba instituída pela LC nº 159/2004 possui caráter remuneratório, uma vez que foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade, sem condições específicas de desempenho.

5. Em observância ao princípio da paridade previsto no art. 40, §8º, da CF/1988, os servidores que se aposentaram antes da EC nº 41/2003 têm direito automático à extensão do benefício.

6. Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 156 da Repercussão Geral (RE nº 596.962), as vantagens remuneratórias de caráter geral são extensíveis aos servidores inativos, ressalvada a análise do regime constitucional de aposentadoria e as datas de aquisição do direito.

7. A jurisprudência reconhece que a extinção da paridade com a EC nº 41/2003 impede a extensão do benefício apenas aos servidores aposentados após a sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O Incentivo de Aprimoramento à Docência, previsto na LC nº 159/2004, é devido aos professores inativos que se aposentaram antes da EC nº 41/2003, em observância ao princípio da paridade salarial”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; EC nº 41/2003; LC nº 159/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.11.2009 (Tema 156); STJ, RMS 20.206/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 03.11.2005.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Raimunda Pimentel e Souza e outros, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT).

A demanda foi proposta em favor de professores aposentados da rede pública estadual, visando ao reconhecimento do direito ao pagamento da verba denominada Incentivo de Aprimoramento à Docência (prevista nas Leis Complementares nº 159/2004 e 277/2007) com extensão aos inativos, alegando o direito à paridade salarial nos termos do art. 40, §8º, da Constituição Federal.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de ausência de pressuposto processual, acolheu parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, nos seguintes termos: 12% do subsídio no período de 23/08/2005 até 08/2007; 6% do subsídio no período de 09/2007 até 03/2008, de forma individualizada; exclusão das professoras Regina Augusta Baccarin Machado e Regina Augusta Rondon da Silva, por terem se aposentado após a EC nº 41/2003, não fazendo jus à paridade excepcional.

Determinou, ainda, que as condenações fossem acrescidas de juros de mora a partir da citação válida, nos termos da Lei nº 11.960/2009, e de correção monetária pelo índice IPCA-E conforme o Tema 905 do STJ.

O Estado de Mato Grosso

interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a natureza indenizatória da verba instituída pelas Leis Complementares nº 159/2004 e 277/2007, o que afastaria o direito de extensão aos inativos; a inaplicabilidade da paridade salarial para os professores aposentados após a EC nº 41/2003, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição Federal, sob a regra vigente; a impossibilidade de condenação ao pagamento da referida verba, por ausência de amparo legal.

Os apelados, em suas contrarrazões, defendem a manutenção da sentença (ID 225654212), reiterando que a verba possui caráter remuneratório, sendo devida aos servidores inativos em observância ao princípio da paridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que reconheceu a extensão da verba de "incentivo à docência", instituída pela Lei Complementar Estadual nº 159/2004, aos professores aposentados do Estado de Mato Grosso.

O cerne da questão está em definir se tal benefício, concedido aos professores da ativa, deve ser estendido aos inativos em razão do princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos (art. 40, § 8º, da CF) ou se, como sustenta o Estado recorrente, sua natureza específica e vinculada ao efetivo exercício da docência impediria tal extensão.

Além disso, deve-se examinar o impacto da Emenda Constitucional nº 41/2003 sobre o direito pleiteado, uma vez que esta alterou significativamente o regime de paridade entre servidores ativos e inativos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba denominada incentivo de aprimoramento à docência correspondente a 12% do subsídio no período compreendido de 23/08/2005 até 08/2007 e de 6% do subsídio no período compreendido de 09/2007 à 03/2008, de forma individualizada, aos assistidos pelo sindicato na presente ação, com exceção das professoras Regina Augusta Baccarin Machado e Regina Augusta Rondon da Silva, por não fazerem jus à paridade
. Determinou, ainda, que o cálculo do valor a ser recebido deverá ocorrer em liquidação de sentença.

Nesse passo, analisando a questão com base na jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça, observa-se que a apelação não merece provimento.

A Constituição Federal, em seu art. 40, § 8º, estabelece importante garantia aos servidores inativos, assegurando o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. Antes da EC 41/2003, o texto constitucional era ainda mais específico, determinando que os proventos de aposentadoria seriam revistos na mesma proporção e data dos servidores em atividade, estendendo-se aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

Destaca-se, por oportuno, que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.962 (Tema 156 de Repercussão Geral),
analisou especificamente a questão da extensão da verba de incentivo de aprimoramento à docência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 159/2004 do Estado de Mato Grosso, fixando tese que se aplica diretamente ao caso em análise.

Segundo o entendimento vinculante do STF, as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas. No entanto, essa extensão deve observar o regime de transição constitucional, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/2005.

Para os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das ECs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria antes da EC 41/2003, a extensão é automática e integral. Já para aqueles que se aposentaram após a EC 41/2003, devem ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida em seu art. 7º, uma vez que houve a extinção da paridade integral entre ativos e inativos prevista no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda.

Ainda, conforme a tese fixada, para os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC 47/2005, que estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003.

No caso em análise, portanto, o direito à extensão da verba de incentivo à docência deve ser reconhecido, observando-se na fase de liquidação, para cada servidor substituído, o regime jurídico aplicável conforme a data de ingresso no serviço público e a data da aposentadoria ou aquisição do direito à aposentadoria, em estrita observância à tese fixada pelo STF no Tema 156.

No caso em análise, portanto, a verba de incentivo à docência foi estabelecida pela Lei Complementar Estadual nº 159/2004, que em seu artigo 3º dispõe: "
Fica instituído, excepcionalmente, o Incentivo de Aprimoramento à Docência, verba de caráter indenizatório, no valor de 12% (doze por cento), a ser concedida sobre o subsídio da classe e nível em que se encontram posicionados os titulares de cargo de Professor que, efetivamente, estejam no exercício da docência da rede pública estadual de ensino
."

O argumento central do Estado recorrente, de que a verba possui natureza específica por estar vinculada ao exercício da docência, não prospera por várias razões.

Inicialmente, como reconhecido em sentença, a verba foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade, sem impor condições específicas para sua percepção, sendo necessário apenas o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria.

O benefício representa, ainda, verdadeira revisão geral de vencimentos, conforme há muito tempo pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente desde o RMS 20206/MT, que reconheceu expressamente seu caráter de revisão geral:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. CARÁTER DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. (...) 2. A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos professores em atividade. Não foram impostas, pela LC 159/2004, condições para a percepção dessa vantagem, sendo necessário tão-somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria. 3. O benefício representa verdadeira revisão geral de vencimentos, devendo, portanto, ser estendido aos inativos, sob pena de restar contrariado o princípio da isonomia. (...) (RMS n. 20.206/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/11/2005, DJ de 5/12/2005, p. 342.)

Assim, a tentativa do Estado de caracterizar a verba como
propter laborem
não encontra amparo na própria legislação que a instituiu, que não estabelece qualquer condição específica ou particular para sua percepção.

Importante destacar que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a Gratificação de Incentivo à Docência é devida aos servidores inativos, ressalvando-se apenas a data da aposentação em relação à EC 41/2003, que alterou o regime de paridade.

Com efeito, a partir da EC 41/2003, publicada em 31 de dezembro de 2003, o preceito constitucional analisado passou a assegurar apenas o reajustamento dos benefícios da aposentadoria para preservar-lhes o valor real, não mais garantindo a paridade automática com os servidores da ativa.

Assim, para a definição do direito à paridade, deve-se observar a data da aposentadoria de cada servidor. Aqueles que se aposentaram antes da EC 41/2003 têm direito à extensão do benefício, por força do direito adquirido. Já os aposentados após a vigência da referida Emenda não são alcançados pela paridade automática.

Quanto ao alegado impacto orçamentário, tal argumento não pode se sobrepor a direitos constitucionalmente assegurados. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a extensão de vantagens aos inativos, quando devida, não pode ser afastada por alegações genéricas de impacto nas contas públicas.

A suposta violação ao princípio da separação dos poderes também não se sustenta. O controle judicial de atos administrativos que afrontem direitos constitucionais é não apenas permitido como necessário no Estado Democrático de Direito, especialmente quando se trata de preservar direitos já incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores.

Por fim, a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, princípios basilares do ordenamento jurídico, exigem a manutenção do entendimento já consolidado neste Tribunal, que tem reiteradamente reconhecido o direito dos inativos à percepção da verba de incentivo à docência, quando preenchidos os requisitos temporais em relação à EC 41/2003.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025